Tribunal: TJDFT
Processo: 0753836-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA INAPLICÁVEL. CORREÇÃO EX OFFICIO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, que negou provimento a embargos de declaração opostos pela Defesa, sob o fundamento de preclusão consumativa, deixando de analisar alegado erro material na dosimetria da pena, referente à não aplicação da redução pela tentativa do crime imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de correção de erro material na dosimetria da pena, inclusive, de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, a ausência de aplicação da redução da pena pela tentativa configura erro material, passível de correção ex officio, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A preclusão consumativa não se aplica à correção de erro material que afeta a dosimetria da pena, uma vez que tal revisão pode ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício, em observância ao princípio da legalidade e à garantia da individualização da pena.
5. Reconhecido o erro material na dosimetria da pena, impõe-se a concessão da ordem para que a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal proceda à devida correção.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida para determinar a correção do erro material na dosimetria da pena pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal.